Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726937-73.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: MAURITI CARDOSO DUARTE D E S P A C H O Intimem-se os Agravantes (Fabio soares janot e leda maria soares janot) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos as informações necessárias para a intimação do Agravado (MAURITI CARDOSO DUARTE) tendo em vista o teor da certidão de fl. 1 ID 14000988. Cumprida a diligência, intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator